Tribunal: TJBA
Processo: 0357326-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0357326-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INDIANA SEGUROS S/A Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUSA Advogado(s):MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, ANDERLEA LEMOS SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÕES INEXATAS NO PERFIL DO SEGURADO. CONDUTOR PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A apelante sustenta a legalidade da recusa da cobertura, a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e pela alteração dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária, fundamentada na alegação de que a segurada prestou informações inverídicas sobre o condutor principal do veículo, e, subsidiariamente, em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e os consectários legais aplicados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples divergência entre o condutor principal indicado na apólice e o condutor no momento do sinistro, sendo este filho da segurada, não configura, por si só, má-fé ou agravamento intencional do risco, cabendo à seguradora o ônus de provar tais circunstâncias, do qual não se desincumbiu. A absolvição na esfera criminal por ausência de prova de conduta ilícita do condutor afasta as alegações de embriaguez ou excesso de velocidade como causas determinantes para a exclusão da cobertura, nos termos do art. 935 do Código Civil. O valor da indenização por danos morais, decorrente da recusa indevida da seguradora, deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequada a sua redução quando fixado em patamar excessivo. Os consectários legais (correção monetária e juros de mora) devem ser adequados à legislação vigente, aplicando-se o IPCA e a taxa Selic, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic como juros de mora. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024. Código Civil, arts. 389, 406, 765, 766 e 935. Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. STJ, Súmula 632. TJBA, Apelação nº 0004971-59.2011.8.05.0250, Relator Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 06.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n° 0357326-70.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante INDIANA SEGUROS S/A e como Apelada MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic como índice de juros de mora, mantendo-se incólumes os demais aspectos da sentença recorrida. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA